Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ATIVIDADE EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE. PROPORÇÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se os honorários advocatícios contratuais podem ser incluídos no total da dívida reconhecida em ação de cobrança; e (ii) se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser integralmente suportados pelo réu mesmo na hipótese de parcial procedência dos pedidos iniciais.
2. Segundo o posicionamento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, as disposições dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil referem-se apenas à eventual atividade exercida pelo advogado do credor em momento anterior ao ajuizamento da ação (atuação extrajudicial). Isso porque a atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora já é remunerada pelos honorários de sucumbência fixados na sentença, conforme o art. 85 do CPC.
3. O autor, ora apelante, não demonstrou a atuação extrajudicial de seu advogado para a cobrança da dívida, pelo que não faz jus aos honorários contratuais.
4. A despeito de petição formulada pela Defensoria Pública, então nomeada pelo réu para a defesa de seus interesses, falar em contestação por negativa geral, não deve ser reconhecida a revelia do réu, uma vez que a sua primeira manifestação nos autos a respeito dos fatos apresentados pelo autor, ainda que sucinta, é suficiente para considerar controvertidas as alegações deduzidas na petição inicial.
5. Na petição inicial, foi requerida a condenação do réu no valor total de R$9.298,18 (nove mil duzentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), mas o autor logrou êxito somente quanto ao reconhecimento da dívida principal acrescida de juros, multa e correção monetária, que somam a quantia de R$7.748,49 (sete mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), o equivalente a 80% (oitenta por cento) da sua pretensão pecuniária, caracterizando sucumbência recíproca, mas não equivalente.
6. Assim, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao fixar os honorários sucumbenciais na proporção de 80% (oitenta por cento) e de 20% (vinte por cento) a ser suportada, respectivamente, pelo réu e pelo autor, adotada a base de cálculo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com os termos dos arts. 85, §2o, e 86, caput, ambos do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.